Tribunal: TJPA
Processo: 0809767-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809767-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENAN CLEYTON SILVA E SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 157, §2º, II, §2º-A, I E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR ROUBO QUALIFICADO PERANTE A 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1-

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da pratica dos crimes insertos nos artigos 157, §2º, II, §2º-A, I e 180, ambos do Código Penal, pois, no dia 30/08/2021, por volta das 06h, o ofendido David de Andrade Silva encontrava-se na Rua Francisco Laureno, em Castanhal/PA, ocasião em que o paciente e o corréu Felipe Pereira Moreira teriam se aproximado em uma motocicleta, cor escura, e, mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram uma bolsa contendo roupas, sandália, remédios, relógio de pulso, carteira porta cédulas, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, documentos pessoais e um cordão. Após, empreenderam fuga. Em continuidade delitiva, por volta das 06h10, a vítima Francisco Lucivaldo de Souza encontrava-se em sua bicicleta na Rua Comandante Assis, em Castanhal/PA, oportunidade em que teria sido surpreendida pelos agentes no mesmo veículo e, mediante grave ameaça, com o emprego do artefato bélico, subtraíram o aparelho celular, marca Samsung J5 e empreenderam fuga. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e obteve êxito em localizá-los ainda em posse dos bens subtraídos e da arma de fogo utilizada nas ações delitivas. A motocicleta Honda CG 160 Titan EX, 2017/2017, preta, placa QDV3085, possui registro de roubo, o que ensejou suas prisões em flagrante, que foram homologadas e convertidas em prisão preventiva.

2-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
ao homologar o flagrante (fls. 16-18 ID nº 6294211),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, em que sua conduta
“demonstrou ousadia e desrespeito ao patrimônio alheio, eis que saíram em via pública, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, subtraindo os bens das vítimas.”
sendo reconhecido pelas duas vítimas.

3- Ademais, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que o paciente responde ao processo criminal nº 0014194-03.2017.8.14.0015 por roubo qualificado perante a 1ª vara criminal da comarca de Castanhal.

4-
A continuidade delitiva dos crimes, a par do
modus operandi
empregado, demonstra um prognóstico de recidiva criminosa, dado que contribui para evidenciar o
periculum libertatis
.
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
RENAN CLEYTON SILVA E SOUSA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo judicial eletrônico nº 0804323-71.2021.8.14.0015.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 30/08/2021, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 157, §2º, I e II e 180, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em 03/09/2021, durante audiência de custódia, a defesa requereu a revogação dessa custódia, que restou indeferida.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito de ajudante de pedreiro, pai de dois filhos menores de 12 anos de idade.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-31.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0809699-83.2021.8.14.0000 (fl. 32 ID nº 6307606).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 35-37 ID nº 6314471).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 44-46 ID nº 6372048).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 49-55 ID nº 6403377).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da pratica dos crimes insertos nos artigos 157, §2º, II, §2º-A, I e 180, ambos do Código Penal, pois, no dia 30/08/2021, por volta das 06h, o ofendido David de Andrade Silva encontrava-se na Rua Francisco Laureno, em Castanhal/PA, ocasião em que o paciente e o corréu Felipe Pereira Moreira teriam se aproximado em uma motocicleta, cor escura, e, mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram uma bolsa contendo roupas, sandália, remédios, relógio de pulso, carteira porta cédulas, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, documentos pessoais e um cordão. Após, empreenderam fuga. Em continuidade delitiva, por volta das 06h10, a vítima Francisco Lucivaldo de Souza encontrava-se em sua bicicleta na Rua Comandante Assis, em Castanhal/PA, oportunidade em que teria sido surpreendida pelos agentes no mesmo veículo e, mediante grave ameaça, com o emprego do artefato bélico, subtraíram o aparelho celular, marca Samsung J5 e empreenderam fuga. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e obteve êxito em localizá-los ainda em posse dos bens subtraídos e da arma de fogo utilizada nas ações delitivas. A motocicleta Honda CG 160 Titan EX, 2017/2017, preta, placa QDV3085, possui registro de roubo, o que ensejou suas prisões em flagrante, que foram homologadas e convertidas em prisão preventiva.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
ao homologar o flagrante
(fls. 16-18 ID nº 6294211),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo

modus operandi
empregado na empreitada criminosa, em que sua conduta
“demonstrou ousadia e desrespeito ao patrimônio alheio, eis que saíram em via pública, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, subtraindo os bens das vítimas.”
sendo reconhecido pelas duas vítimas,
in verbis
:

“(...)

Passo a analisar o disposto no
art. 310 do CPP
(conversão, homologação ou liberdade provisória).

“
A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

O
artigo 312 do Codigo de Processo Penal
trouxe
mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado “indício suficiente (...) de
perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
”, o que já era analisado, anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos quanto ao ponto.

No caso concreto, o fato é grave e demanda maior repressão estatal. A conduta dos agentes demonstrou ousadia e desrespeito ao patrimônio alheio, eis que saíram em via pública, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, subtraindo os bens das vítimas.

Do mesmo modo, “
o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
também se encontra presente, em especial por
Renan Sousa
ser contumaz em práticas delitivas, conforme se depreende na certidão de antecedentes criminais anexas aos autos (ID 33203695).

Assim, entendo que a liberdade do investigado, neste momento, demonstra ser ineficaz e um estímulo ao cometimento novos ilícitos, já ele possui outros registros, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e demonstrou que não irá cumprir com responsabilidade.

No que concerne ao investigado
Felipe Moreira,
em que pese ele não registrar antecedentes criminais, a sua conduta descreveu gravidade, eis que foi reconhecido pelas duas vítimas como o condutor da motocicleta e quem deu fuga a
Renan.
Assim, entendo que ele em liberdade se encontra predisposto a cometer novos crimes iguais ou de maior gravidade. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a
ordem pública.

“
A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessi­dade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva
’’ (
In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

No que concerne à gravidade do evento, qual seja,
ofensa ao patrimônio entre outros bens jurídicos
, deixa entrever que os agentes ofenderam a paz social com suas condutas, bem assim, suas liberdades acarretam descrédito à atuação jurisdicional.

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o
princípio da homogeneidade das cautelares
, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida
ultima ratio
.

O
artigo 319 do CPP
descreve um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art. 319, incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“
Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva
” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos indiciados, ainda que parcial, possa ser concedida
.
Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
.

Neste momento, entendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão aparenta ser ineficaz, já que não foi possível inibir a prática do crime.

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza
rebus sic stantibus
da medida,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
FELIPE PEREIRA MOREIRA e RENAN CLEYTON SILVA e SOUSA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, necessária para garantir a
ordem pública.

II.
EXPEÇA-SE mandado de prisão
.

III. OFICIE à Autoridade Policial informando acerca da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

IV. Por fim, considerando a impossibilidade da realização imediata da audiência de custódia, entendo prudente a designação para o dia
31 de agosto de 2021, às 09h
.

V. Oficie-se à SEAP para a apresentação dos internos.

VI. Cumpra-se.

Castanhal, data da assinatura eletrônica.

LIBIO ARAUJO MOURA

Juiz de Direito”

A continuidade delitiva dos crimes, a par do
modus operandi
empregado, demonstra um prognóstico de recidiva criminosa, dado que contribui para evidenciar o
periculum libertatis
.

Pondero que, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal,
"[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]"
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

Ademais, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que o paciente responde ao processo criminal nº 0014194-03.2017.8.14.0015 por roubo qualificado perante a 1ª vara criminal da comarca de Castanhal.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa senda, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometido em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - Está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso ordinário, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STF e do STJ.

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VI - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

Precedentes.

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 149.447/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/09/2021